Tribunal: STF
Processo: ARE 1455640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Sujeição dos agentes contratados por consórcios públicos ao regime celetista. Lei 13.822/2019 e Lei 11.107/2009. 4. Ausência de direito adquirido ao regime jurídico. Precedentes. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.